Tribunal: TJES
Processo: 5006646-02.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006646-02.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: REGIANY DO CARMO GUSMAO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006646-02.2021.8.08.0035

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME

APELAD
A: REGIANY DO CARMO GUSMÃO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME
em face da r. sentença (ID nº 1872562) que, nos autos da
ação monitória
ajuizada pela apelante em face de
REGIANY DO CARMO GUSMÃO
, cancelou a distribuição da demanda, por não ter a apelante efetuado o recolhimento das custas prévias no prazo estabelecido, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Em razões acostadas ao ID nº 1872570, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada, uma vez que houve equívoco na intimação referente à determinação de recolhimento das custas prévias, já que não teria sido respeitado o pedido de que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome do Dr. Caio Hipólito Pereira e da Drª Tainá da Silva Moreira.

Não houve intimação da parte adversa para oferta de contrarrazões, na medida em que ainda não houve a triangularização da lide.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006646-02.2021.8.08.0035

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME

APELAD
A: REGIANY DO CARMO GUSMÃO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME
em face da r. sentença (ID nº 1872562) que, nos autos da
ação monitória
ajuizada pela apelante em face de
REGIANY DO CARMO GUSMÃO
, cancelou a distribuição da demanda, por não ter a apelante efetuado o recolhimento das custas prévias no prazo estabelecido, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Em razões acostadas ao ID nº 1872570, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada, uma vez que houve equívoco na intimação referente à determinação de recolhimento das custas prévias, já que não teria sido respeitado o pedido de que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome do Dr. Caio Hipólito Pereira e da Drª Tainá da Silva Moreira.

Não houve intimação da parte adversa para oferta de contrarrazões, na medida em que ainda não houve a triangularização da lide.

Pois bem.

Rememorando sucintamente os fatos, vê-se, a partir do ID nº 1872551, que a recorrente ajuizou ação monitória em face de
REGIANY DO CARMO GUSMÃO.
No bojo da petição inicial, requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que encontra-se em recuperação judicial. Na oportunidade, também requereu que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome do Dr. Caio Hipólito Pereira – OAB/ES nº 26.652 e da Drª Tainá da Silva Moreira – OAB/ES nº 13.547.

Ato contínuo, foi prolatada decisão (ID nº 1872558) indeferindo, de plano, o pedido de gratuidade formulado, e determinando a intimação da requerente para que procedesse ao recolhimento das custas prévias.

Em seguida, foi lavrada certidão (ID nº 1872561) informando que decorreu o prazo legal sem que o autor providenciasse o recolhimento das custas, fato que ensejou a prolação da sentença hostilizada (ID nº 1872562).

Porém, da análise dos autos, é possível constatar que a intimação acerca da decisão interlocutória foi direcionada ao Dr. Luciano Gonçalves Oliveira – OAB/ES nº 11.703, em nítida ofensa ao que fora pleiteado na exordial.

Sobre o tema, é sabido que a nulidade na intimação do patrono é relativa, de modo que, não sendo arguida na primeira oportunidade, opera-se a preclusão consumativa, a teor do disposto no art. 278, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o que se vê é que, tendo o alegado vício ocorrido na decisão interlocutória que determinou a intimação da parte para proceder ao recolhimento das custas, a primeira oportunidade ofertada à apelante para se manifestar foi após sua intimação acerca da sentença – ato proferido logo após a decisão de ID nº 1872558.

E não foi outra a atitude da recorrente, que suscitou a referida nulidade por meio dos embargos de declaração (ID nº 1872565), os quais não foram acolhidos (ID nº 1872567).

Em razão da referida decisão, a recorrente alegou, novamente, a ocorrência do vício, no presente recurso, reiterando seu pedido outrora formulado. Com efeito, considero que a apelante alegou a nulidade da intimação referente à decisão interlocutória na primeira oportunidade que lhe foi conferida.

Ainda, verifico existir prejuízo decorrente do vício de intimação, uma vez que à apelante não foi oportunizada que I) impugnasse o indeferimento da justiça gratuita; ou II) recolhesse as custas iniciais, para que a demanda prosseguisse.

Portanto, reconhecida a nulidade e seu efetivo prejuízo, os atos subsequentes devem ser anulados, sendo restituído o prazo à apelante para que se manifeste acerca da decisão acostada ao ID nº 1872558, devendo todas as intimações subsequentes serem feitas em nome da do Dr. Caio Hipólito Pereira – OAB/ES nº 26.652 e da Drª Tainá da Silva Moreira – OAB/ES nº 13.547.

A título elucidativo, colaciono os seguintes julgados que tratam da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. Nulidade por
error in procedendo
. Caráter prejudical.
Intimação exclusiva em nome de advogado determinado. Requerimento expresso na petição inicial. Inobservância. Manifestação da parte prejudicada na primeira oportunidade. Cerceamento de defesa. Prejuízo configurado. Nulidade de todos os atos processuais praticados após a devolução do
AR. Prejudicada a análise do abandono da causa. Recurso conhecido e provido.
(TJAL; AC 0724506-77.2014.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto; DJAL 20/05/2021; Pág. 83)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. REQUERIMENTO. ADVOGADO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO ATENDIMENTO. TEMPESTIVIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. VALOR. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Assim, em sendo o vício apontado na primeira oportunidade que caiba à parte se manifestar nos autos, em tópico preliminar ao ato que lhe incumbia praticar, deve-se conhecer do recurso
. Inteligência do artigo 272, §§ 5º e 8º, do CPC. (...) (
TJDF; APC 07030.92-06.2019.8.07.0002; Ac. 130.0423; Primeira Turma Cível; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 18/11/2020; Publ. PJe 24/11/2020)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. Procedencia parcial do pedido.
Irresignação da ré. Alegação de nulidade. Vários advogados constituídos. Existência de pedido expresso, em contestação, de intimação exclusiva de determinado patrono, o que não ocorreu. Nulidade alegada na primeira oportunidade, nos termos do artigo 278 do CPC/15. Nulidade dos atos praticados posteriormente à contestação que se impõe. Retorno dos autos para prosseguimento em seus atos ulteriores. Provimento do recurso
.
(TJRJ; APL 0017173-52.2016.8.19.0008; Belford Roxo; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel Paes Gonçalves; DORJ 23/08/2019; Pág. 314)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para anular todos os atos posteriores à decisão ID nº 1872558 com a consequente restituição do prazo para que a apelante se manifeste.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006646-02.2021.8.08.0035

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME

APELAD
A: REGIANY DO CARMO GUSMÃO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
NULIDADE NA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA –
MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PREJUÍZO DEMONSTRADO –
RECURSO PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1.
A nulidade na intimação de patrono, quando há pedido de intimação exclusiva, é relativa, de modo que deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão consumativa.

2.
Tendo o alegado vício ocorrido na decisão interlocutória que determinou a intimação da parte para proceder ao recolhimento das custas, a primeira oportunidade ofertada à apelante para se manifestar foi após sua intimação acerca da sentença – ato proferido logo após a decisão de ID nº 1872558.

3.
Recorrente que suscitou a referida nulidade por meio dos embargos de declaração, opostos em face da sentença, e que não foram acolhidos. Nulidade alegada novamente em sede de apelação.

4
.
O prejuízo decorrente do vício de intimação restou configurado, uma vez que à apelante não foi oportunizada que I) impugnasse o indeferimento da justiça gratuita; ou II) recolhesse as custas iniciais, para que a demanda prosseguisse.

5.
Reconhecida a nulidade e seu efetivo prejuízo, os atos subsequentes devem ser anulados, sendo restituído o prazo à apelante para que se manifeste acerca da decisão acostada ao ID nº 1872558, devendo todas as intimações subsequentes serem feitas em nome da do Dr. Caio Hipólito Pereira – OAB/ES nº 26.652 e da Drª Tainá da Silva Moreira – OAB/ES nº 13.547.

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.